Tribunal: CARF
Processo: 13603.720425/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720425/2017-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.367 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
PARQUE LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
RECURSO
VOLUNTÁRIO
IDÊNTICO
À
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE/IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DRJ ADEQUADA.
Verificando-se que a decisão da decisão da DRJ está adequada ao caso, e o
contribuinte, na condição de recorrente, não apresenta nenhuma nova razão de
defesa, muitas vezes, só replicando sua manifestação de
inconformidade/impugnação, cabe a aplicação do parágrafo 3 do art. 57 do
regimento interno do CARF.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Verificando que o contribuinte, no prazo legal para se regularizar, tinha débitos
sem exigibilidade suspensa, não cabe aceitar sua opção ao simples nacional,
conforme disposição expressa legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente para o regime do
SIMPLES NACIONAL, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Paula
Santos de Abreu que davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720425/2017-48
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720425/2017-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 12a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro - RJ, através do acórdão 12-97.205, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de indeferimento da opção de ingresso no SIMPLES
NACIONAL, em virtude de existirem débitos de natureza não previdenciária, cuja
exigibilidade não estava suspensa no dia 31/01/2017, conforme descrito no Termo de
Indeferimento de fls. 13/14.
A Impugnante inconformada apresentou, em 06/03/2017, a impugnação de fls.
02, aduzindo, em síntese, que:
1) Realizou o parcelamento dos débitos dentro do prazo, mas o recolhimento da
primeira parcela, que deveria ter ocorrido em 48 horas, somente foi efetivado em
31/01/2017. Após tomar conhecimento do indeferimento realizou novo parcelamento
para regularização dos débitos.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
Pela leitura da peça de impugnação, fls. 02, verificou-se que a própria
impugnante admitiu que o parcelamento não se confirmou devido ao recolhimento
extemporâneo da primeira parcela, remanescendo saldo devedor não regularizado
dentro do prazo legal, o que demonstra a procedência do Termo de Indeferimento.
Lei Complementar no123/2006
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V-que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
Resolução CGSN no 4, de 2007:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720425/2017-48

Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
Isso posto, resolvo negar provimento à manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção de ingresso no SIMPLES NACIONAL.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 21/06/2018, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 28/06/2018 (fls. 68 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, replica integralmente, a sua manifestação de inconformidade, não
contrapondo absolutamente nada de novo em razão da decisão de primeiro grau administrativo.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme analisado nos autos, o contribuinte, agora recorrente, apresentou o seu
recurso voluntário nos exatos termos de alegações da sua manifestação de inconformidade,
replicando-a, em nada inovando em relação à decisão da DRJ, que sobreveio após esta.
Na apreciação das questões, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas
conclusões e se encontra adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, utilizo-me da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720425/2017-48

2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
DA DECISÃO DA DRJ
A seguir, o voto condutor do Acórdão da DRJ:
Pela leitura da peça de impugnação, fls. 02, verificou-se que a própria
impugnante admitiu que o parcelamento não se confirmou devido ao recolhimento
extemporâneo da primeira parcela, remanescendo saldo devedor não regularizado
dentro do prazo legal, o que demonstra a procedência do Termo de Indeferimento.
Lei Complementar no123/2006
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V-que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
Resolução CGSN no 4, de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
Isso posto, resolvo negar provimento à manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção de ingresso no SIMPLES NACIONAL.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital